Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-56.2024.8.11.0031
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica [art. 129, §13, CP] e ameaça [art. 147, caput, CP], em concurso material [art. 69, CP], sob a alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos de corroboração da palavra da vítima capazes de sustentar a condenação por lesão corporal e ameaça, diante da alegação de ausência de prova técnica e de dúvida razoável.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, prestada sob contraditório, mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como fotografias, laudo pericial, auto de prisão em flagrante e depoimento de policial que presenciou sinais de agressão.
4. A narrativa da vítima descreve com detalhes as agressões sofridas, destacando escalada de violência e contexto de ameaça, sendo confirmada por testemunho direto e pela constatação de sangramento nasal.
5. A versão do apelante, isolada e contraditória, não encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo apta a afastar o juízo de certeza formado na sentença.
6. A materialidade e a autoria estão comprovadas por múltiplas fontes, inclusive laudo que confirma lesão compatível com soco e existência de temor real que motivou pedido de medida protetiva.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação.
2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade delitiva quando há outros meios de prova hábeis à formação da convicção judicial.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13; 147, caput; 69; CPP, art. 386, VII; L. 11.340/2006, arts. 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.10.2020; STJ, RHC 117.529, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000337-56.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALAIRTO CARDOSO NAZARETH JUNIOR - CPF: 062.922.211-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDGAR SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 000.870.871-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 172.758.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL VINICIUS SOUZA PAIVA - CPF: 035.698.831-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.194.191-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica [art. 129, §13, CP] e ameaça [art. 147, caput, CP], em concurso material [art. 69, CP], sob a alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos de corroboração da palavra da vítima capazes de sustentar a condenação por lesão corporal e ameaça, diante da alegação de ausência de prova técnica e de dúvida razoável.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, prestada sob contraditório, mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como fotografias, laudo pericial, auto de prisão em flagrante e depoimento de policial que presenciou sinais de agressão.

4. A narrativa da vítima descreve com detalhes as agressões sofridas, destacando escalada de violência e contexto de ameaça, sendo confirmada por testemunho direto e pela constatação de sangramento nasal.

5. A versão do apelante, isolada e contraditória, não encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo apta a afastar o juízo de certeza formado na sentença.

6. A materialidade e a autoria estão comprovadas por múltiplas fontes, inclusive laudo que confirma lesão compatível com soco e existência de temor real que motivou pedido de medida protetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação.

2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade delitiva quando há outros meios de prova hábeis à formação da convicção judicial.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 129, §13; 147, caput; 69; CPP, art. 386, VII; L. 11.340/2006,
arts
. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 15.10.2020; STJ, RHC 117.529, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
apelação criminal
interposta por
Alairto
Cardoso Nazareth Júnior,
por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pela Vara Única de Nortelândia que o condenou pelos crimes de
lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica
[art. 129, § 13, do CP] e
ameaça
[art. 147, caput, do CP ́], em concurso material [art. 69, do CP], fixando as reprimendas em
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto
, além das demais disposições de estilo.

Irresignado o réu interpôs recurso de apelação, sustentando em suas razões recusais [id. 309985414], em apertada síntese, insuficiência probatória e invocando o princípio do

in dubio pro reo
, afirmando que a palavra da vítima teria sido tomada de forma isolada, sem amparo pericial conclusivo, e que não haveria, nos autos, elementos externos de corroboração aptos a sustentar a condenação.

Postulou, ao final,
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP
, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas.

O Ministério Público, em contrarrazões [id. 309985416] pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, sobrelevando a robustez das provas produzidas nos autos, não havendo qualquer dúvida razoável quanto à autoria dos crimes.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4a Câmara Criminal, dada à ausência de feitos anteriores capazes de ensejar prevenção de julgador, nos termos da análise de prevenção anexa [id. 311200855].

A certidão no id. 311200856 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que exarou
parecer
pelo
desprovimento do recurso.

Verbis
:

Ementa: Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – 1) Absolvição do crime de lesão corporal– fragilidade das provas. Versão da vítima sem amparo nos autos. Ausência de Perícia – laudo técnico para comprovar as agressões físicas – In dubio pro reo. Impossibilidade. Parecer: 1) Aplicação do brocardo in dubio pro reo – não prospera. Condenação com base na palavra da vítima. Versão da vítima confirmada por outra prova. Crimes de ameaça e lesão corporal devidamente comprovados nos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.

[id. 312469376]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia à análise de recurso de apelação interposto por
Alairto
Cardoso Nazareth Júnior
, condenado pela prática dos crimes de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
[art. 129, §13o, do Código Penal] e
ameaça
[art. 147, caput, do Código Penal], em concurso material [art. 69, CP].

O apelante sustenta a ausência de provas seguras quanto à materialidade e autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem.

Tendo isso como norte, colho do essencial da denúncia [id. 309985359]:

Fato 01 – Artigo 129, § 13° do Código Penal (Lesão corporal no âmbito de violência doméstica).

Noticiam os autos do presente caderno investigativo, que no dia 4 de setembro de 2024, às 18h, na avenida Wellington Fagundes, n° 539, Bairro da Ponte, em Nortelândia/MT, o denunciado
Alairto
Cardozo
Nazareht
Junior, com consciência e vontade, praticou lesão corporal em
desfavor de Angelica Pereira da Silva, sua companheira, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID 169998635), boletim de ocorrência 2024.267509 (ID 169998636 - pág.1/2), termos de depoimentos (
ID’s
169998638; 169998639; 169998640), termo de declaração (ID 169999692 – pág.14/15), imagens das lesões na vítima (ID 169999692 – págs.20/22), laudo pericial da vítima (ID’s169999697 – pág.1/6; 169999698; 169999699 e 169999700), e demais elementos coligidos.

Fato 02 – Artigo 147 do Código Penal (Ameaça no âmbito de violência doméstica).

Encontra-se também no presente caderno investigativo que, na mesma data, às 18h, na avenida Wellington Fagundes, n° 539, Bairro da Ponte, em Nortelândia/MT, o denunciado
Alairto
Cardozo
Nazareht
Junior, com consciência e vontade, ameaçou por palavra, causar mal injusto e grave
à vítima Angelica Pereira da Silva, sua companheira, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID 169998635), boletim de ocorrência 2024.267509 (ID 169998636 - pág.1/2), termos de depoimentos (
ID’s
169998638; 169998639; 169998640), termo de declaração (ID 169999692 – pág.14/15), e demais elementos coligidos.

Preliminarmente, cumpre mencionar que o denunciado
Alairto
Cardozo
Nazareht
Junior convive maritalmente com a vítima Angelica Pereira da Silva.

É dos autos que no dia 04/09/2024 o denunciado chegou em sua residência e questionou a vítima sobre um valor em dinheiro que ele havia reservado para pagar uma dívida, momento esse em que a vítima respondeu que teria utilizado o valor para compra de itens de uso doméstico.

Diante da situação, se deu início a uma discussão entre o casal.

Nesse momento, o denunciado, tomado por raiva, passou a agredir fisicamente a vítima, mandando-a sair de sua casa, puxou o cabelo de Angelica, jogando-a no chão, aplicando um golpe de enforcamento. Não satisfeito, desferiu um soco no rosto da vítima, causando uma lesão em seu nariz.

Muito assustada e chorando muito, a vítima chamou o denunciado de covarde pelas agressões sofridas, ao que ele, enfurecido, respondeu com insultos, proferindo xingamentos como
de, “puta
, desgraçada, e porra”, ameaçando a vítima de morte, afirmando que a mataria se ela continuasse o chamando de covarde.

Ato contínuo, o implicado, se evadiu do local, indo para casa de sua tia levando as duas filhas.

Em pouco tempo, os policiais foram acionados pela vítima, diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito sendo levado à Delegacia de Polícia de Nortelândia/MT para providências legais cabíveis.

Analisando detidamente os autos, tenho que a materialidade dos crimes está devidamente comprovada, com vistas ao boletim de ocorrência [id. 309984873], o auto de prisão em flagrante [id. 309984872], as medidas protetivas deferidas [id.309984879, pp.5/7], fotografias [id. 309984886; 309984887 e 309984888] e laudo pericial da vítima [id. 30998488].

Com relação à autoria, ao contrário do exposto pela defesa, infiro que as provas dos autos são contundentes para a manutenção do édito condenatório dos crimes de lesão corporal e ameaça.

Isto porque, com base na materialidade, infere-se que o depoimento da vítima Angélica Pereira da Silva, prestado sob contraditório e em tom coerente, descreveu uma escalada de violência que não se resume à noite dos fatos, mas ganha densidade trágica no dia quatro de setembro, quando, depois de discussão acalorada, o apelante a puxou pelos cabelos, tentou enforcá-la e, por fim, deferiu-lhe um soco no rosto, atingindo-lhe o nariz, bem como teceu ameaças de morte. Senão vejamos:

Ministério Público:

[...] Eu
queria que a senhora nos relatasse o que que aconteceu nesse dia envolvendo a Lairton. Parece que tiveram alguns episódios de agressão física contra a senhora.

Angélica:
Já havia acontecido outras vezes, né? Era mais, vamos dizer, em palavras e leves. As outras vezes foi
uns puxão
de cabelo, enforcamentos, empurrões. E nessa última dia 4 ele já, né, sou com
com
o nariz. Eu lembro que a gente começou a discutir, eu lembro já pouca coisa, vamos fazer seis meses, né, sete já completa semana que vem. Eu lembro que foi um dia do meu aniversário, eu tinha ido para Alto Paraguai, minhas filhas residem lá, né? Cheguei, ele já chegou praticamente querendo discutir, né, e acabou acontecendo. Aí eu também alterei, ele alterou, só que a na ele se aproveitou da, né, situação e fez o que fez.

Ministério Público:

Tá
, deixa eu fazer algumas perguntas a senhora são importantes
pra
gente esclarecer certinho, na medida do possível, o que ocorreu em relação ao comportamento. É, senhora disse que vocês é você tinha saído ele também, vocês voltaram, né? E aí iniciou-se uma discussão. Essa discussão começou, o que que foi que aconteceu nessa discussão? O que que ele começou a falar
pra
senhora? A senhora se recorda?

Angélica:
Hum. Pior que ele começou
a, eu
não lembro se foi por causa dos produtos ou se não que o vento sex shop ele era contra, né? E eu tinha trazido escondido para dentro de casa os produtos. Eu não me lembro se é por causa disso ou se não, mas a gente brigava ele, né? Aliás, já inventava cada desculpa para poder ficar assim. Eu não me lembro se foi desse jeito.

Ministério Público:
teve uma
discussão Teve
uma discussão que ele começou a falar de um dinheiro que a senhora teria
pego
com ele, alguma coisa assim.

Angélica:
Verdade. Ele começou, foi um dinheiro que eu emprestei de um amigo dele que era amigo nosso em comum, só que ele conhecia primeiro. Aí ele começou a falar, né, ele ia pagar esse dinheiro. Eu não sei o que aconteceu, o que que virou lá, que ele não pagou. Eu era com Mauro ainda que eu tinha pegado emprestado juntamente na presença dele. Ele autorizou porque na época eu não estava trabalhando, né?
Tava
em relacionamento. ele
tava
trabalhando, ele
autorizou eu
pegar e aí começou. Aí nesse dia, dia do meu aniversário, eu havia descido para Alto Paraguai, minhas filhas residem lá, né? E aí juntou tudo.

Ministério Público:
Ah, entendi.

Angélica:
Foi uma discussão bem acalorada e foi só surgindo assuntos,

Ministério Público:
certo? E aí teve também que pelo depoimento que a senhora deu na polícia, que ele começou a falar sobre uma de um bar vocês teriam ido algo assim. Que que foi também?

Angélica:
Foi uma semana antes dessa agressão, a gente tinha ido no bar da Carol, que é perto onde a gente morava, nós dois. Nessa ocasião eu e ele acabamos bebendo bastante, mas eu
tava
mais tranquila. Aí aconteceu uma situação em que eu não sei se foi se ciúme, o que que foi, fui
na
roda da dos amigos, né? Falei com um dos amigos, ele me ameaçou lá na festa, lá na festa, que ia dar uma bicuda em mim, se eu continuasse, né, ameaçou. E aí eu fiquei com medo, fui lá, falei com os parentes dele que graças a Deus estava lá na nessa festa. A tia dele, a Rosa e o marido dela no Juninho também apelido, levou eu para dormir na casa da outra tia dele da Rosimar. Levou. Aí eu fui dormir lá porque ele estava muito
alterada
. Inclusive no outro dia que eu cheguei o
vespro
estava quebrado. A roupa que eu dei para ele
tava
rasgado, relógio que ele socou no chão,
tava
tudo quarto revirado. Aí nesse dia do bar
eu Fui
acolhida pelos parentes dele para não deixar ele me agredir, porque ele
tava
bem transtornado.

Ministério Público:
Entendi.
Eh
, Angélica, e aí nesse dia que gerou essa discussão, ele retornou também em relação a
essa discussões anteriores
. É isso.

Angélica:
É, a gente
tô
tudo

Ministério Público:
certo. E aí, que que aconteceu aí nessas discussões? É, como é que foram essas agressões que ele realizou na senhora?

Angélica:
Ah, geralmente esse dia mesmo do bar. No outro dia ele me fechou a porta, trancou, ele começou a ficar agressivo, né? Ele, eu fiquei acuada
no cama
lá, ele falando as coisas, meio que queria me agredir no rosto, eu virei e aí nem gosto de entrar.

Ministério Público:
Pode falar do seu tempo, não tem problema. Fica Tranquilo.

Angélica:
Ah, ele começou a lembrar de muita coisa, sempre me falava coisas pesadas pedindo para que eu deixasse, né, vamos assim dizer, sabendo de tudo que que eu fiz para esta, né, junto, foi pesado. E nesse dia ele falou coisas bem pesadas, já tínhamos uns tempos que não
távamos
bem, né? Já tinha um tempo já das discussões.

Ministério Público:

Uhm
. Mas
eh
, em relação às agressões físicas.

Ministério Público: Em relação às agressões físicas que ocorreram no dia 4, como é que foram que essas agressões que ele realizou na senhora?

•
Angélica:

Foi o soco, né? O sopro. Ah, empurrar. Ele sempre empurrou, né? Empurrar, pegar forte, essas coisas, psicológico, ameaça. Uma vez ele mesmo falou lá na outra casa que a gente morava que ia me esquartejar e que minha mãe não ia nem me achar, ia jogar no na
na
prainha, inclusive. Ele falou uma vez, era assim. Nesse dia, especificamente, no dia 4, eu só lembro do que ficou para mim traumatizado, que foi o soco. Tanto que foi no dia do meu aniversário, eu não esperava

Angélica:
que era dia do meu aniversário. Então eu lembro só mesmo do soco das
das
crianças, né, que eu deixei no quarto para não ver, porque eu já sabia onde ia dar. E especificamente só isso mesmo,

Ministério Público:

tá
?
Deixa eu
é te perguntar mais algumas coisinhas. É, nesse momento que vocês começaram a discutia. Ele partiu para cima da senhora, ele te empurrou no chão, você caiu.

Angélica:

Puxou meu cabelo antes da do soco. Ele já ele havia puxado, eu
tô
lembrando um dos socos. Lá na cozinha ele havia puxado o meu cabelo, né? No chão. Eu não tive como me defender. Ele fez como se fosse
roupa
balançando na minha cabeça antes do
do
soco, né? Antes do soco. Enfim, eu fiquei alterado porque, né, claro, né, tinha acabado de sofrer
. Eu falei para ele que ele sempre faz isso, que ele
tava
acostumado, né, porque eu
tava
deixava,
né, e tal
. Aí eu, a gente continuou a discussão e ele
sentou
no sofá que foi a hora que que eu falei para ele, já que você quer me matar, né, que ele falava que podia, né,
então vem. Aí foi a hora que acho que ele perdeu a cabeça.

Ministério Público: Ele te deu ele te deu quantos socos no rosto?

Angélica: No rosto foi um, foi dois, se eu não me engano. Mas o outro não pegou, pegou só o do nariz. Eu meio que desvencilhei, mas ainda assim acertou e veio sair bastante,

Ministério Público:

tá
? A gente tem as fotos aqui. É, essa alguma dessas agressões no dia 4 foram realizadas na frente dos seus filhos?

Angélica:

Eh
, pós elas me viram sangrando. A do cabelo eu acho que viram, porque eu acho que foi depois do cabelo que eu
fechei ela
nos no quarto. Eu mesmo
coloquei elas
no quarto para elas não verem. a agressão, porque elas já haviam visto outras, né? Então não queria mais que elas vessem.

[.
..]

Ministério Público:
Me explica
pra
gente, por favor, que a gente precisa ouvir nesse momento essa parte.

Angélica: Ah, eu
chamei ele
de covarde depois dele ter puxado meu cabelo na cozinha, né, que foi que ele fez. Eu falei para ele que ele era covarde, que ele só fazia isso comigo. E aí foi, acho que foi antes do soco. Acho que foi antes do soco. É. Foi antes do sol.

Angélica:
eu falei que ele era covarde mesmo, que se era por isso que foi a foi a hora, né? Falei que ele era covarde mesmo, que se ele queria matar, então ali era a hora que foi a hora que eu já tinha trancado as meninas no quarto. Falei: "Pois agora então que você me mata já que você é o macho, covardão, me mata".

Ministério Público:
E aí a senhora acreditou de é assim na nessa ameaça que ele seria capaz realmente te matar.

Angélica:
aqui na hora da raiva eu vejo assim ele se tornando uma pessoa diferente do que eu conheci
há muitos anos atrás
, nesse último ano. Comigo, desde o começo ao fim, foi muito diferente a pessoa que eu relai nesse último ano.

Ministério Público:
Eu
eu
não questiono a senhora que eu preciso saber é que se a senhora compreendeu essas palavras dela, como realmente que a senhora ficou inclusive com
com
receio de ter a possibilidade
dele
fazer isso. Senhora, então se sentiu amedrontada?

Angélica (Vítima): Eu senti tanto que eu pedi a medida, né, protetiva, tanto que eu pedi.
[mídia de id. 309985406 - destaquei]

Dos relatos postos em juízo, verifica-se a existência de reiteradas agressões e, no episódio de 04/09/2024, a descrição de puxões de cabelo, enforcamento e soco no nariz, seguido de ameaças [“
mataria se continuasse a chamá-lo de covarde
”].

O relato é minudente, linear e congruente com a dinâmica dos fatos: a vítima, percebendo a escalada de violência, trancou as filhas no quarto para poupá-las do espetáculo ignominioso e que, após o soco, sangrou de forma evidente [fotografias de ids. 309984886; 309984887 e 309984888].

A narrativa da vítima foi corroborada pelo testemunho do policial militar Edgar Samuel de Oliveira Nascimento, que, ao atender a ocorrência, encontrou a ofendida com o nariz sangrando, tendo sido informado, na ocasião, sobre a agressão física e o motivo deflagrador da contenda [discussão por dinheiro]. Em juízo disse:

Edgar:
Eu recordo que eu estava de plantão, é, Soldado Paiva e quando fomos acionados pela vítima, né?
E a vítima já apresentava o sangramento no nariz e ela disse que teria sido o seu companheiro e segundo ela, é, ele teria agredido
por conta de que ela teria gastado um
dinheiro É
, tinha um dinheiro lá e parece que havia uma dívida, né? E aí ela pegou e usou esse dinheiro para uso pessoal dela. E aí o, no caso, o acusado, ele, no caso do acusado, ele foi tirar satisfação com ela, né, a respeito desse dinheiro. Aí eles começaram a discutir é por causa por conta de dinheiro, né, que era para pagar uma dívida e foi quando eles começaram a discussão, daí já começaram uma discussão de um fato anterior, de uma festa que os dois estavam, né? E durante essa discussão, então, segundo a vítima, né, ele teria puxado pelo cabelo, enforcado e chegado a dar um soco, é, um soco na vítima no rosto, né? É, isso na presença do dos filhos da vítima lá. E aí ele não estava na residência, né? Fizemos a diligência e acabamos localizando mesmo, conduzimos para delegacia.

[mídia de id. 309985402 - destaquei]

A percepção direta do resultado lesivo imediatamente após os fatos confere força ao depoimento policial, notadamente porque harmoniza com o que afirmou a vítima.

O interrogatório do apelante, por sua vez, apresenta versão defensiva isolada: nega agressões e pretende imputar à vítima eventual automutilação e/ou lesões decorrentes de mero “
empurrão
” para afastá-la portando faca. Veja-se:

Alairto
:
Como que foi o que aconteceu? Foi que eu
tava
trabalhando à noite, né, na fazenda. Aí eu cheguei, cheguei umas 8 e pouco da manhã, ela não
tava
em casa, aí eu, eu dormi, dormi, acordei meio-dia, ela não tinha chegado ainda. Aí eu peguei e fui lá
pra
casa da minha tia. Fiquei na casa da minha tia até umas 5 horas da tarde. Aí eu peguei e voltei, né? Já
tava
quase perto da hora de eu ir
pro
serviço. Aí eu peguei e voltei. Quando eu cheguei em casa,
Ela
já veio para cima de mim me perguntando por que eu, para onde que eu
tava
, que não sei o quê e aquela
ciumir
, entendeu? Aí eu falei: "Não,
tava
na casa da minha tia, né?" Aí do nada ela começou a
a
discussão, me xingar, isso e aquilo. Eu falei: "Cara, eu cheguei em casa do serviço, você que não
tava
em casa, ficou a tarde toda, não sei nem para onde que você
tava
". Aí ela pegou, eu lembro que ela pegou e trancou as crianças dentro do quarto e começou a falar que eu não ia sair de casa ali. Eu falei, eu vou lá
pra
casa
do mente
até esperar o horário para me dar para
mim
ir
pro
serviço, entendeu? Porque E tipo assim, eu não queria ficar discutindo na frente das minhas filhas, porque eu falei para ela, falei: "Ah, eu chego em casa e nada tá pronto, chego em casa, você pega fome, não apare, desaparece, não manda mensagem nem nada e quer que eu fique aqui esperando você". Aí ela pegou e trancou as meninas dentro do quarto. Eu falei: "Não tranca as meninas do quarto para que trancar." A minha filha que é menor começou a chorar muito, né? Aí eu peguei e fui lá, peguei e fui
na
da porta
pra
cozinha. É uma porta que eu divido, entre a sala e a cozinha. Aí eu peguei na hora que eu fui para ir para lá, ela pegou e me arrumou a mão assim atrás. em cima da mesa, parece que eu lembro, e puxou uma faca para mim, falou que eu não ia sair de casa. Aí eu peguei, falei só peguei, lembro que eu
empurrei ela
do lado assim
pro
rumo do sofá e corri para abrir a porta. Não tem para abrir a porta, tirar a chave da porta para não ter como trancar as crianças. Aí eu peguei a tirei a chave da porta da porta e peguei a minha filha mais nova e fui
ia

ia

ia

pro
rumo da casa da minha tia ia voltar para lá de volta. Nem peguei meus uniformes nem nada. Aí quando eu já
tava
chegando na esquina da
da
casa minha lá em cima tinha um monte de criança, vizinho
tava
tudo lá na frente. Aí do nada ela já saiu correndo já com o nariz do sangue, já com todo de mostrando cabelo, foto com as turmas lá, falando com as crianças. As crianças
tava
brincando na rua as crianças
i ligar

pra
polícia. Aí foi isso. Eu já sabia que ela ia fazer isso. Eu fiquei lá na casa da minha tia só esperando. Foi isso que aconteceu nesse dia.

Ministério Público:
Ela se
automilou
?

Alairto
:
agora. Isso que eu não sei te responder porque Tipo assim, eu
tava
, eu
tava
, o dia que eu
empurrei ela
de lado, eu só saí, fui
na
porta, destranquei, peguei a chave da
da
porta e peguei minha filha mais nova, que a minha a mais velha queria voltar, pegou e voltou para trás para casa e eu peguei e continuei indo
pra
casa da minha tia de pé.

[...]

Ministério Público:
Não entendi uma parte falou que ela as suas filhas,

Ministério Público:
isso quarto e você tentou é tirar e ela pegou uma barra de ferro. Foi isso?

Alairto
:
Faca, faca. Foi o que ela estragou minha televisão tudinho, porque ela estragou a televisão das crianças, na verdade

Ministério Público:
ela pegou uma faca, mas ela pegou essa faca que
e
foi para cima do senhor.

Alairto
:
Foi. Não queria
deixar ela
sair dentro de casa. Eu falei para ela que eu ia só ia para

Ministério Público:
E aí, como é que você impediu que ela te cortasse com a faca?

Alairto
:
Olha, eu só
empurrei ela
de lado. Só no meu
po
ainda pegou um pouquinho só, mas não chegou de cortar muito não.

Ministério Público:
A, então assim, você conseguiu desarmá-la com
da
com essa faca sem ser cortado nem nada.

Alairto
:
Isso.

Ministério Público:

tá
.
Na verdade
só meu posto que pegou, não foi muito do rápido. É, lá deixa perguntar vocês,
eh
, passaram por vários episódios, né, de
de
agressões, né, senhor nunca bateu na sua esposa.

Alairto
:
Teve bastante discussão porque, tipo assim, ela é ela é muito ciumenta, entendeu?

Ministério Público:

Tá
, mas eu
tô
te perguntando isso. Perguntei se o senhor já bateu na sua esposa.

Alairto
:
Não

Ministério
Público:
.
E por que que ela inventaria toda sua história?

Alairto
:
Ah, não sei. Eu não sei
porque
que ela inventou essa história. Não tem muita coisa. para falar porque não tem muita coisa que aconteceu, entendeu?

[mídia de id. 309985403 - destaquei]

Todavia, tal linha narrativa não encontra suporte em qualquer elemento objetivo dos autos, não há testemunhas oculares que a confortem, tampouco marca de coerência que supere o quadro probatório consolidado.

A palavra da vítima, linear em todas as fases da persecução, harmoniza-se com os demais elementos, notadamente as fotografias coligidas instantes após o fato e o relato do policial que a encontrou com sangramento nasal, conferindo alta verossimilhança à narrativa.

Consigno que a ausência de achados periciais na vítima no dia seguinte não infirma o quadro, pois o lapso temporal é apto a dissipar marcas leves, ao passo que o próprio exame realizado no apelado [id. 309984898] registra lesões nos quirodáctilos, compatíveis com socos, e, portanto, corroborativas.

Constata-se, então, que a versão defensiva permanece isolada e incapaz de desconstituir a prova judicializada.

Outrossim, também se comprova o delito de ameaça, revelado pelo temor real que motivou a pronta postulação de medidas protetivas.

Ora, as palavras proferidas pelo apelante, em meio a agressões físicas e à presença das filhas menores, irradiam o dolo intimidatório e produziram na ofendida receio concreto, circunstância que a fez buscar e manter medidas protetivas. Veja que não se exige, para a configuração do tipo, prova técnica do medo, bastando a idoneidade das expressões ameaçadoras à luz do ambiente, da história relacional e do efeito produzido sobre a vítima, tudo o que se comprovou de modo suficientemente denso.

Ademais, a inexistência de testemunhas oculares [com as filhas trancadas no quarto] não fragiliza a acusação, pois, em delitos de violência doméstica, a jurisprudência assenta especial relevo ao depoimento da ofendida quando firme, coerente e apoiado por elementos externos, como aqui sucede.

Senão vejamos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, mantendo os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e aplicando também a Súmula 182/STJ. A defesa alega impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, ausência de necessidade de reexame de provas e violação da jurisprudência do STJ quanto à dosimetria da pena. Postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante apresentou impugnação específica e suficiente para afastar a incidência da Súmula 182/STJ; (
ii
) verificar se a análise da alegada insuficiência de provas demanda reexame fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ; (
iii
) apurar se a dosimetria da pena contrariou a jurisprudência do STJ, afastando-se o óbice da Súmula 83/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 182/STJ, pois o agravante não impugnou de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente apresentados.

4. A análise da tese de insuficiência probatória para absolvição exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

5. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória, sendo suficiente para amparar a condenação, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, com fundamentação concreta na valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, não se verificando manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia que autorizem a intervenção desta Corte na dosimetria.

7. A tese recursal deixou de demonstrar contrariedade à jurisprudência dominante do STJ, não afastando a incidência da Súmula 83/STJ. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Diante do exposto, vê-se provas suficientes da autoria dos crimes dos quais o apelante foi condenado, não estando estas unicamente abarcadas pela palavra da vítima. Não há, portanto, subsídios para a sua absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo.

Pelo exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Alairto
Cardoso Nazareth Júnior
, para manter integralmente a sentença condenatória tal como lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025